Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-11.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Cuiabá
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
PETIÇÃO N.o 1000007-11.2021.8.11.9005
Parte recorrente (s): MILCA MIDORI ISHIDA
Parte recorrida (a): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.,
Trata-se de PETIÇÃO, visando a concessão e empréstimo suspensivo a recurso inominado, manejado pela parte recorrente contra sentença judicial.
Ocorre que, em exame aos autos principais (proc. 1001939-11.2020.8.11.0003) verifica-se que o aludido recurso inominado sequer foi recebido pelo Juízo Monocrático, restando evidente que é perante aquela Unidade Judiciária especial que deve ser formulado o pleito suspensivo recursal, eis que, é ainda ali que permanece a competência jurisdicional.
Desse modo, e sem desprezar a importância da tutela jurisdicional pretendida pela parte recorrente, todavia, pela peculiar característica sistêmica dos recursos nos juizados especiais estaduais, não há possibilidade de admissão desta modalidade recursal (petição autônoma de empréstimo de efeito suspensivo a recurso inominado), tudo, em face da celeridade processual que deve ser implementada nas demandas judiciais desse microsistema judiciário.
Pelo exposto, com lastro no que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente PETITÓRIO RECURSAL.
Sem custas.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator